Tribunal: TJSP
Processo: 1016474-81.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelação. Usucapião. Extinção do processo por abandono da causa. Inconformismo. Descabimento. Intimação pessoal realizada por carta e por Oficial de Justiça, com sucesso. Cumprimento do §1o do artigo 485, do CPC. Alegação de que o abandono é inocorrente. Não acolhimento. Intimação pessoal indiscutível, sendo a inércia desfavorável ao prosseguimento do processo. Sentença de extinção mantida.

Ementa:
Apelação. Usucapião. Extinção do processo por abandono da causa. Inconformismo. Descabimento. Intimação pessoal realizada por carta e por Oficial de Justiça, com sucesso. Cumprimento do §1o do artigo 485, do CPC. Alegação de que o abandono é inocorrente. Não acolhimento. Intimação pessoal indiscutível, sendo a inércia desfavorável ao prosseguimento do processo. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.